Tribunal: TJDFT
Processo: 0741344-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741344-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO SA RORIZ, MARIA DA GLORIA BASILIO DE MELO AGRAVADO: SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA, IB7 INVESTIMENTOS LTDA, EULER AUGUSTO FERNANDES PINTO, AB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, JULLIS PAULINO DA SILVA D E C I S Ã O O relatório, inicialmente, é aquele constante do despacho de ID no 54731441: “Trata-se de Agravo Interno, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SBS IMÓVEIS GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA., contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator que, na apreciação inicial do Agravo de Instrumento no 0741344-45.2023.8.07.0000, interposto por MARIA DA GLÓRIA BASÍLIO DE MELO e LUIZ EDUARO SÁ RORIZ, deferiu o pedido de efeito suspensivo postulado para suspender os efeitos da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0749203-46.2022.8.07.0001, declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO. A Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a r. decisão unipessoal pode causar-lhe grave dano, uma vez que impede a lavratura das Escrituras Públicas dos imóveis objetos da lide. Propugna a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e a ‘antecipação de tutela para determinar que os agravados compareçam ao cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para a assinatura e lavratura das Escrituras Públicas dos imóveis, nos termos pactuados entre as partes e diante da efetiva comprovação dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC’ (Num. 54731278 – Pág. 8). (...)”. Por meio do despacho de ID no 60664397, determinou-se a intimação dos recorrentes para se manifestar sobre o cabimento do agravo interno. Na petição de ID no 60818911, SBS Imóveis Gestão Imobiliária Ltda. desistiu do agravo interno. Em seguida, os agravantes de instrumento peticionaram (ID no 6083442), requerendo a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, mediante alegação de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Homologo o pedido de desistência do agravo interno. Além disso, nada há a prover quanto ao pedido de imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois a incidência da referida sanção pressupõe o julgamento colegiado do referido recurso. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, voltem os autos conclusos para exame do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator